Tribunal: STF
Processo: MS 39382
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. QUEBRA E TRANSFERÊNCIA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DE INVESTIGADO: ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.



    1. A Constituição da República confere às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.



    2. A reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, inc. XI, da CRFB), de interceptação telefônica (art. 5º, inc. XII, da CRFB) e de decretação da prisão, salvo a determinada em flagrante delito (art. 5º, inc. LXI, da CRFB), não se estende às quebras de sigilo – inclusive fiscal e bancário —, por tratar-se de medida abrigada pelo art. 58, § 3º, da CRFB. Precedentes.



    3. Na hipótese, a parte impetrante figurava como investigada na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada pelo Congresso Nacional para apurar os atos de vandalismo ocorridos nesta Capital no dia 8 de janeiro de 2023. Pelas circunstâncias do caso concreto, era adequada e necessária a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante, o que permitiu ao Estado prosseguir na investigação outrora conduzida por referida CPMI.



    4. Os dados sigilosos obtidos pela CPMI devem ser mantidos com esse status, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal de quem der causa à indevida publicidade, inclusive de parlamentares membros dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e dos demais agentes públicos que lhe prestam auxílio. A notícia de possível divulgação indevida de dados sigilosos do impetrante autoriza provocação das autoridades competentes para apuração cabível.



    5. Denegação da segurança, com determinação de cientificação da Procuradoria-Geral da República para adoção das providências com vistas à apuração da responsabilidade de quem, porventura, inobservou os deveres de sigilo incidentes no caso concreto.